Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. REUNIÃO DAS DEMANDAS.
1. Correta a reunião de ações que possuem idêntica causa de pedir remota, no caso, contrato verbal de prestação de serviços jurídicos, sendo imperioso o julgamento conjunto. Inteligência do artigo 55, § 3o, do CPC.
2. Conflito conhecido e julgado improcedente. Declarado competente o Juízo suscitante, da Quarta Vara Cível de Brasília.